Tribunal: STJ
Processo: 0016864-08.2020.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2046602 - MS (2022/0013453-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: DIEGO DE SOUZA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ANPP.
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.
APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
28/08/2025
03/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50211706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 21:01:18
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 72f11197-e046-4e7e-9cc5-db121915e202

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2046602 - MS (2022/0013453-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: DIEGO DE SOUZA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ANPP.
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.
APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental do
contra decisão
Ministério Público Federal
monocrática de minha lavra, na qual conheci do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento, conforme termos da seguinte
ementa (fl. 573):

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. LEI N. 13.924
/2019. PLEITO DE APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO QUE
POSSIBILITA A OFERTA. SENTENÇA SEM TRÂNSITO EM JULGADO.
ADVENTO DE TESE VINCULANTE FIXADA PELO STF NO HC N. 185.913/DF.
RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DE ANPP. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7
/STJ.
Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe provimento, com as determinações contidas no dispositivo.
O agravante alega, em síntese, que o órgão do ministério local já se
manifestara sobre o acordo de não persecução penal, posicionando-se negativamente,
não havendo razão para segunda manifestação a esse respeito.
Documento eletrônico VDA48780819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/07/2025 08:54:02
Código de Controle do Documento: c463499e-d247-4462-ba4b-b87027cd4566

Pede o provimento do agravo regimental (fl. 585).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não comporta conhecimento.
O agravante não impugnou os argumentos da decisão agravada,
especialmente aquele consistente na necessidade de reavaliação do cabimento do
acordo de não persecução penal diante da desclassificação para o tráfico privilegiado,
apenas afirmando que o acordo teria sido analisado quando da denúncia por tráfico.
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Em face do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA48780819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/07/2025 08:54:02
Código de Controle do Documento: c463499e-d247-4462-ba4b-b87027cd4566

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.046.602 / MS
Número Registro: 2022/0013453-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00168640820208120001
001686408202081200010016864082020812000150002
0016864082020812000150002
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIEGO DE SOUZA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CORRÉU
: MARCO AURÉLIO OLIVEIRA MOURA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: DIEGO DE SOUZA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA50167940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:35:38
Código de Controle do Documento: 8101f399-fa7c-4e01-954d-53fe77629940

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:35:38
Código de Controle do Documento: 8101f399-fa7c-4e01-954d-53fe77629940